Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
2. Alega a Embargante que não pode ser aplicada a Súmula 421 do STJ, sob o fundamento de que a Defensoria Pública é órgão autônomo do Distrito Federal. Aduz que o tema teve sua repercussão geral conhecida, no RE 1140005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso - tema 1.002.
3. No caso concreto, não se configura qualquer vício no Acórdão, pretendendo, na realidade, a embargante o revolvimento da matéria já apreciada. O entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ se mantém hígido, de modo que não é cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. A Defensoria Pública Distrito Federal é órgão distrital que não ostenta personalidade jurídica própria e, apesar de a instituição ter autonomia financeira e orçamentária, integra a Administração Pública do Distrito Federal, o que faria incidir a confusão da pessoa do credor e do devedor, caso fixados os honorários sucumbenciais.
4. Enfim, o fato de o STF ter reconhecido a repercussão geral da matéria não modifica a conclusão exarada, não havendo que se falar sequer em suspensão do processo, uma vez que o sobrestamento das demandas não é efeito automático do reconhecimento da repercussão geral, dependendo de determinação expressa nesse sentido, o que não ocorreu.
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.